Tribunal: TJSP
Processo: 2218925-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Decisão que revogou liminar ante a informação sobre a morte da devedora e existência de seguro prestamista. Indenização negada pela seguradora, porém. Discussão sobre a correção da recusa estranha ao presente feito. Processo que ante a morte da devedora há de prosseguir contra os respectivos herdeiros ou espólio. Quadro que desautorizava a

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Decisão que revogou liminar ante a informação sobre a morte da devedora e existência de seguro prestamista. Indenização negada pela seguradora, porém. Discussão sobre a correção da recusa estranha ao presente feito. Processo que ante a morte da devedora há de prosseguir contra os respectivos herdeiros ou espólio. Quadro que desautorizava a revogação da liminar. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2218925-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Piraju, em que é agravante
BANCO RCI BRASIL S/A, é agravada PEDRINA DA SILVA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218925-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2218925-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Banco RCI Brasil S.A.
AGRAVADA
Pedrina da Silva Costa
COMARCA
Piraju - 2a Vara
VOTO No 38.714
EMENTA
Alienação fiduciária. Ação de
busca e apreensão. Decisão que revogou liminar ante a informação
sobre a morte da devedora e existência de seguro prestamista.
Indenização negada pela seguradora, porém. Discussão sobre a
correção da recusa estranha ao presente feito. Processo que ante a
morte da devedora há de prosseguir contra os respectivos herdeiros
ou espólio. Quadro que desautorizava a revogação da liminar. Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-
lei 911/69, revogou a liminar em razão da notícia do falecimento da
devedora e da presença, no contrato, de avença acerca de seguro
prestamista.
O autor afirma não se justificar a revogação da
liminar, já que a ação de busca e apreensão constitui processo autônomo e
independente, sendo nela descabida discussão acerca do seguro
prestamista.
A propósito ele salienta que, ademais, os
herdeiros da devedora não o comunicaram acerca do óbito, sendo que a
seguradora negou a indenização por ter sido a morte causada por doença
preexistente, tendo o débito desse modo persistido, o que teria sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218925-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
informado ao juízo se o recorrente tivesse sido chamado a se manifestar.
Recurso regularmente processado sem duplo
efeito e respondido.
É o relatório.
O Juiz revogou a liminar de busca e apreensão
ao argumento de que, ante a contratação de seguro prestamista, estaria o
contrato quitado em razão do óbito da requerida.
No entanto, como se via no documento de fls. 171
dos autos originais, a seguradora negou a indenização ao argumento de
que a morte decorrera de doença preexistente, tendo o débito contratual
com isso persistido.
É verdade que os herdeiros informaram ainda
estar em tratativas para tentar obter a cobertura do seguro, mas isso por si
só não constituía motivo a impedir a subsistência da liminar.
Assim, aqui interessava é o fato objetivo de que
estavam presentes os requisitos formais indicados no artigo 3o do Decreto-
lei 911/69, tanto que o Juiz deferiu a liminar ao despachar a petição inicial,
situação aquela que não se alterou com a notícia acerca da morte da
devedora.
Realmente, estranha ao feito era a indagação
sobre a correção da recusa da seguradora ao pagamento da indenização, o
que havia de ser discutido por via própria, aqui importando, apenas, o fato
de em face daquela recusa o débito contratual ainda persistir.
Tampouco tinha relevo, quanto à liminar, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218925-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
particularidade de a devedora ter morrido, eis que nesse caso o processo
teria continuidade contra os respectivos herdeiros ou espólio.
Em suma, não se justificava revogar a liminar de
busca e apreensão, medida que fica então cassada.
Para tal fim dá-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator